Tribunal: CARF
Processo: 15586.000029/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000029/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.495 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
BRASVIT GRANITOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/08/2007
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO.
No caso de pedido de parcelamento, restará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo seu
não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso .

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000029/2008-91
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000029/2008-91

Trata-se de Auto de Infração - AI (DEBCAD 37.019.848-4, CFL 30), lavrado
contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 1.195,13, por ter deixado de incluir em
folha de pagamento as remunerações relativas aos vales transportes pagos aos empregados, em
desacordo com a legislação própria, nas competências de 01/2000 a 08/2007. Tal conduta
omissiva constitui infração ao artigo 32, I, da Lei n° 8.212/1991, c/c art. 225, I e parágrafo 9°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei n°
8.212/ 1991, e artigos 283, inciso I, alínea “a” e 373, do RPS, atualizada pela Portaria MPS/GM
n° 142, de 11/04/2007.
A interessada interpôs impugnação, alegando em suma que as multas aplicadas
por descumprimento de obrigações acessórias relativas aos fatos geradores das competências
anteriores a dezembro de 2002, se encontram extintos pela decadência, a teor do artigo 150, § 4°
do CTN e que o presente auto é consequência da exigência contida na NFLD n° 37.019.837-9,
onde resta claro que não há infração, eis que os valores pagos a título de vale transporte não se
caracterizam como remuneração. A falta de desconto do percentual de 6% (seis por cento) na
remuneração dos empregados a título de vale transporte, não o caracteriza como salário de
contribuição, mostrando-se inválida tal exigência.
O transporte fornecido ao empregado com o objetivo de transportá-lo entre o local
de trabalho e sua residência, não é considerado salário do empregado. A fiscalização aplicou a
multa fundada em dispositivos que indicam que a Impugnante teria deixado de preparar a folha
de pagamentos, porém ao contrário, foram atendidos os padrões e normas estabelecidas pelo
INSS na preparação das folhas de pagamentos. Requer, seja acolhida a presente
IMPUGNAÇÃO, para julgar insubsistente a exigência fiscal e, improcedente o auto de infração,
face a ilegalidade da multa aplicada.
A DRJ, na análise da impugnação, manifesta seu entendimento no sentido de que
o presente Auto de Infração está sendo julgado após a NFLD 37.019.837-9, por estar vinculado
ao crédito apurado, para que não seja exigida a inclusão em folhas de pagamento de parcelas não
consideradas fatos geradores.
Ocorre que o lançamento integrante da NFLD em discussão foi considerado
procedente, com exceção do período decadente, nos termos do Acórdão n° 12- 25.096, de
16/07/2009. Desse modo, persiste a obrigação acessória quanto aos fatos geradores nela
consignados.
Sobre a arguição de decadência do presente auto de infração, tem-se que com a
edição da Súmula Vinculante n° 8, do STF, de 12/06/2008, publicada no DOU n° 117 de
20/06/2008, adiante transcrita, a aplicação do artigo 45 da Lei n° 8.212/1991, foi afastada, por
vício de inconstitucionalidade. Entretanto, em se tratando de multa por descumprimento de
obrigação acessória, exigível mediante lançamento de oficio, é aplicável o art. 173, I do CTN,
hipótese em que o prazo de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Cumpre registrar que não cabe a aplicação do artigo 150, § 4°, do CTN, citado
pelo contribuinte em sua defesa, por se tratar de auto de infração por descumprimento de
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000029/2008-91

obrigação acessória, inexistindo no caso a antecipação do pagamento do tributo que pudesse ser
homologado.
Todavia, essa constatação em nada altera o AI em tela, posto que o valor da multa
não se modifica em razão do número de faltas verificadas, dito de outro modo, a penalidade é
fixa e independe do número de competências.
As verbas pagas pela interessada a título de vale transporte foram consideradas
como integrantes do salário de contribuição, mediante Acórdão n° 25.096, de 16/07/2009.
Portanto, inexistindo dúvida quanto a natureza remuneratória dos valores julgados procedentes
através do referido Acórdão, correta é aplicação do presente auto de infração pelo não registro de
tais valores em folha de pagamento.
O art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/1999, estabelece os requisitos de validade do auto de infração. Tendo em vista que a
autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes, resta
claro que a infração foi identificada, explicitado o dispositivo legal infringido e a multa aplicada.
Assim, PROCEDENTE a AUTUAÇÃO.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
O processo foi convertido em diligência a fim de verificar se havia sido incluído
em parcelamento e retornou ao colegiado com o resultado.

É o relatório.
Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

O presente processo retornou da diligência com a informação de que através de
consulta aos sistemas, verificou-se que o Debcad 37.019.848-4 foi incluído no parcelamento
especial da Lei 12.996/2014 e encontra-se baixado por liquidação.

O art. 78, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de
2015, prevê que no caso de desistência ou pedido de parcelamento, restará configurada a
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo:

Art. 8o A inclusão no Pert de débitos que se encontrem em discussão administrativa ou
judicial deverá ser precedida da desistência das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.495 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000029/2008-91

liquidados, e da renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações e recursos ou ações judiciais e, no caso de ações judicias,
deverá ser protocolado requerimento de extinção do processo com resolução do
mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III do art. 487 do CPC.
(...)
§ 2o A comprovação do pedido de desistência de ações judiciais e da renúncia
às alegações de direito deverá ser apresentada à unidade da RFB do domicílio
fiscal do sujeito passivo até o último dia útil de novembro de 2017. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1762, de 21 de novembro de 2017)

Dessa forma, constato a ausência do interesse de agir do contribuinte e
portanto, não conheço do Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relatora

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital